Tribunal: TJBA
Processo: 8130613-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130613-80.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA NERI CRUZ

Advogado(s)
:
HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: PAGSEGURO INTERNET S.A.

Advogado(s)
:
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO EM JUÍZO. RESPOSTA ADMINISTRATIVA COMPROVADA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. MERO ABORRECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer atendida a pretensão com a exibição de contrato pela instituição financeira, afastando a indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios por equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fornecimento imediato de contrato na via administrativa enseja indenização por danos morais com fundamento no desvio produtivo do consumidor; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados comportam majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil no âmbito consumerista exige a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo objetiva a responsabilização do fornecedor.

4.
A prova dos autos demonstra que houve resposta da instituição financeira às solicitações administrativas, tanto perante o Banco Central quanto na plataforma Consumidor.gov, afastando a alegação de inércia.

5.
A apresentação do contrato em juízo evidencia o atendimento da obrigação de exibição de documentos, conferindo caráter satisfativo à demanda.

6.
A ausência de comprovação de recusa injustificada ou de conduta abusiva impede a aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor.

7.
O transtorno decorrente da necessidade de buscar o Judiciário, desacompanhado de violação relevante a direitos da personalidade, configura mero aborrecimento, insuscetível de indenização por dano moral.

8.
Os honorários advocatícios fixados por equidade mostram-se adequados às peculiaridades da causa, não havendo justificativa para sua majoração.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8130613-80.2025.8.05.0001
, tendo como Apelante
ANA PAULA NERI CRUZ
e como Apelada
PAGSEGURO INTERNET S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente